Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705962-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0704307-15.2022.8.07.0001 propostos pelo agravante contra JORGE HENRIQUE RIBEIRO COELHO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115230458 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo embargante, sob o fundamento de que o contracheque da parte demonstra ganhos líquidos de aproximadamente 7 salários-mínimos. Apontou que o embargante possui residência em área nobre da capital, além de estar representado por advogado particular, o que impossibilitaria o reconhecimento da hipossuficiência financeira. Além disso, entendeu a d. Magistrada de primeiro grau que as custas processuais no Distrito Federal possuem valor módico, não representando ameaça à subsistência do autor. Por conseguinte, determinou o recolhimento das custas processuais. O agravante destacou a comprovação documental de que suas despesas mensais ultrapassam os seus ganhos líquidos, bem como sua situação de superendividamento, informando ter protocolado ação de repactuação de dívida. Assevera, ademais, que a constituição de patrono particular não afasta a alegada hipossuficiência, em conformidade com o art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil e jurisprudência deste Tribunal. Postula, ao final, a reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Verifico que o agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 13:55:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora